Tribunal: TJSP
Processo: 2224586-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão dos sócios no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão dos sócios no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e continuar explorando a mesma atividade empresária, como se nenhuma dívida tivesse - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo da execução ordenada por esta instância ad quem – Recurso provido.